Tribunal: TJMT
Processo: 1003220-62.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003220-62.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THOMAS LENNON REZENDE SILVA - CPF: 039.275.021-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO DE MATOS - CPF: 693.949.031-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, REGIME SEMIABERTO DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU MODIFICAÇÃO PARA O REGIME ABERTO – VALOR DO BEM SUBTRAÍDO PRÓXIMO A DEZ POR CENTO [10%] DO SALÁRIO MÍNIMO – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES PATRIMONIAIS [TRES FURTOS E UM ROUBO] – REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL [DIVERGÊNCIA ENTRE A SENTENÇA ORAL E A ESCRITA] – MULTIRREINCIDÊNCIA UTILIZADA NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA – MODIFICAÇÃO DO REGIME FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A insignificância penal pressupõe, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC nº 112.378/; TJMT, AP 9692/2017).

O princípio da insignificância pode ser aplicado em crimes patrimoniais sem violência quando os bens estiverem avaliados entre 10% e 20% do salário mínimo (STJ, HC 557.415/SP; HC 520.478/PR; REsp 1496977/SP; RHC 48.443/MG; AgRg no REsp 1417759/RJ; HC 284.508/RS).

O princípio da insignificância
“não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei [...] quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela”

(STJ, HC nº 338.357/SP).

“
É inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento
” (STJ, AgRg no HC nº 694751/SC,
HC 454.112/MG), bem como a maior
“periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador”
(TJMT,
AP nº 0000715-59.2019.8.11.0110).

“
H
avendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou bis in idem qualquer na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência”
(STJ, REsp n. 1.596.509/SC).

“
O regime inicial de cumprimento de pena imposto aos reincidentes condenados à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 (quatro) anos, deverá ser o inicial semiaberto, conforme as disposições contidas no art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º do Código Penal”
(TJMT, AP N.U 0002520-39.2017.8.11.0006).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1003220-62.2021.8.11.0004
- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE

BARRA DO GARÇAS

APELANTE: THOMAS LENNON REZENDE SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por THOMAS LENNON REZENDE SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE N.U 1003220-62.2021.8.11.0004), que o condenou por furto simples a 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, “
caput”
do CP - (ID 169486208).

O apelante sustenta que: 1) a conduta seria atípica por ser pequeno o valor subtraído e restituído à vítima, a incidir o princípio da insignificância; 2)
o regime inicial de cumprimento de pena seria desproporcional a pena aplicada.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, estabelecido o regime aberto (ID 175748822).

A i. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 175748825).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, com “providência de ofício” para readequação da pena intermediária, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Acusado condenado às penas do art. 155, caput, do CP a 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e a 10 (dez) dias-multa. Irresignação defensiva – A absolvição do réu em razão da atipicidade material da conduta – princípio da insignificância – e, subsidiariamente, a readequação do regime inicial de cumprimento de pena, substituindo para o aberto, com base nos arts. 59, caput, e inciso III, e 33, § 3º, ambos do CP, e enunciado 269, do STJ – crime praticado sem violência – valor inexpressivo do bem subtraído – bem restituído à vítima – Improcedência – o valor do prejuízo supera o patamar recomendado pelo STJ para a aplicação do invocado princípio – a aplicação do princípio da insignificância não se restringe ao valor da res furtiva – necessidade de preenchimento de requisitos subjetivos e objetivos – réu reincidente – circunstância judicial desfavorável – precedentes judiciais – a fixação do regime realizado de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais estabelecidos – observância ao disposto no artigo 33, § 2º, “c”, e §3º do CP – jurisprudência corroborativa. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: readequação da pena na segunda fase da dosimetria com o afastamento da agravante da reincidência em observância ao princípio non bis in idem e aplicação do redutor de 1/6 em razão da atenuante genérica da confissão espontânea. Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso, com providência de ofício”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 180764670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 23 de setembro de 2019, com horário aproximado de 07h15min, na rua E, bairro Jardim Morada do Sol, em Barra do Garças-MT, o denunciado THOMAS LENNON REZENDE SILVA subtraiu para si, com fim de assenhoramento definitivo, objeto alheio móvel pertencente a vítima Diego de Matos.

Segundo apurado, no dia dos fatos, o denunciado adentrou no lote em construção da vítima e subtraiu para si 01 (uma) extensão de 30 (trinta) metros de fio, avaliada em R$ 100,00 (cem reais), conforme visto no auto de avaliação indireta à fl. 41-IP.

Em razão do barulho, a vítima resolveu averiguar as imagens do circuito de segurança do local, oportunidade em que visualizou o denunciado subtraindo o referido objeto e, assim, acionou uma GU da Polícia Militar que passava pelo bairro (mídia de fls. 20 e 53-IP).

Dessa forma, os policiais diligenciaram até a residência do denunciado, o qual de imediato devolveu a res furtiva, argumentando ter pensado que se tratava de coisa abandonada, mesmo que ela se encontrava no interior de construção privada.

Insta salientar que o denunciado é tanto multireincidente no crime de furto (TJMT – Executivo de Penas Unificadas de Código n° 205922), como responde por diversos outros delitos (TJMT Códigos n° 167753, 261103, 244158, 245911, 265680 e 281880).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência THOMAS LENNON REZENDE SILVA, como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal [...]”

(João Batista de Oliveira, promotor de Justiça – ID 175748333).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal,
em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos
:

“
No que se refere a questão da insignificância, o juiz identifica posição segura no sentido de entender que a multireincidência é fator a impedir o reconhecimento de tal apontamento [...]

Entender que o réu multireicidente, aplica-se a insignificância, é fazer com qualquer um de nós possamos furtar diariamente na faixa de R$100,00 (cem reais) [...]

Não estamos falando de réu primário de bons antecedentes [...]

Afasto a questão da insignificância, da atipicidade com tais fundamentos [...]

A confissão compensa 1 (uma) condenação [...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Thomas Lennon Rezende Silva, dando-o como incurso nas penas do artigo 155 do Código Penal [...]

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL). Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal o réu e multireincidente, assim fixo a pena em 01 ano e 04 meses de reclusão (1/8 do intervalo da pena).

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Em que pese a confissão presente a multireincidência assim agravo a pena em 06 meses (1/6 do intervalo da pena) passando ela a ser de 01 ano e 10 meses de reclusão.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição. Assim e pena definitiva é fixada em 01 ano e 10 meses de reclusão.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semi-aberto, ante a multireincidência.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 175748813)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 175748335 – fl. 21), Termo de Entrega (ID 175748335 – fl. 40) e Termo de Avaliação Indireta (ID 175748335 – fl. 64), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se depoimentos de Diego de Matos, vítima (fls. 26/27), Cleiton Raimundo de Souza, policial militar (fls. 22/23), e Jefferson Araújo de Souza, policial militar (fls. 24/25), bem como procedeu-se interrogatório de THOMAS LENNON REZENDE SILVA, apelante (fls. 28/29)

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Diego de Matos e os policiais militares Cleiton Raimundo de Souza e Jefferson Araújo de Souza (Relatório de Mídias - ID 169487242) e interrogado o apelante (Mídias –
IDs 175748813
/ 175748814/ 175748815/ 175748816/ 175748817/ 175748818/ 175748819
/ 175748820
).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia 23.9.2019, no lote em construção localizado à rua E, bairro Jardim Morada do Sol, no município Barra do Garças/MT, por volta de 7h15min, o apelante subtraiu 1 (uma) extensão de 30m (trinta metros) de fio, de propriedade de Diego de Matos, consoante confissão extrajudicial do apelante, bem como pelas declarações coerentes da vítima e dos policiais militares, em ambas as fases de persecução penal.

A insignificância penal pressupõe, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC nº 112.378/DF – Relator Min. Joaquim Barbosa – 28.8.2012; TJMT, Ap 9692/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 24.3.2017).

No caso, o bem subtraído [extensão de 30m (trinta metros) de fio] foi avaliado em R$100,00 (cem reais), consoante
Auto de Avaliação Indireta (ID 175748335 – fl. 64)
, ou seja, equivale a aproximadamente 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos – R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Reconhece-se que o princípio da insignificância pode ser aplicado em crimes patrimoniais sem violência quando os bens estiverem avaliados entre 10% e 20% do salário mínimo, segundo entendimento do c. STJ (HC 557.415/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.3.2020; HC 520.478/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 22.11.2019; REsp 1496977/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.4.2016; RHC 48.443/MG – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - Relator p/ Acórdão: Min. Sebastião Reis Júnior – 5.2.2015; AgRg no REsp 1417759/RJ – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 13.2.2015; HC 284.508/RS – Relator p/ Acórdão: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 19.12.2014).

Todavia,
o apelante é reincidente específico [
3 (três) condenações definitivas por furto transitadas em julgado em 4.11.2013 – ação penal nº 12496-86.2011.8.11.0004 –, em 6.10.2016 – ação penal nº 33-78.2012.8.11.0004– e em 14.10.2016 – ação penal nº 1318-09.2012.8.11.0004–] e
portador de maus antecedentes [1 (uma) condenação definitiva por roubo, transitada e julgado em 16.5.2022 – ação penal nº 10603-26.2012.8.11.0004 – e outra por desobediência, transitada em julgado
em 27.1.2021 – ação penal nº 13964-51.2017.8.11.0004]
,
consoante se extrai do processo de execução penal (SEEU nº 0007112-06.2015.8.11.0004), no qual cumpre pena unificada de 12 (doze) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

O princípio da insignificância
“não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei [...] quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela”

(STJ, HC nº 338.357/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 16.8.2016).

Com efeito, “
é inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento
” (STJ, AgRg no HC nº 694751/SC – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 14.2.2022,
HC 454.112/MG – Relator: Min. Felix Fischer –9.10.2018), bem como a maior
“periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador”
(TJMT,
AP nº 0000715-59.2019.8.11.0110 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 1º.11.2022).

Nesse quadro, o princípio da insignificância afigura-se inaplicável.

Em relação à assertiva da i. PGJ sobre a ocorrência de
bis in idem
por utilização da multirreincidência do apelante em duas fases da dosimetria, verifica-se que, na sentença escrita, de fato há registro de que o Juízo singular teria valorado essa circunstância [multirreincidência] para fixar a pena basilar em “
01 ano e 04 meses de reclusão (1/8 do intervalo da pena)”
, bem como para agravar a pena intermediária para
“01 ano e 10 meses de reclusão”
(ID
175748813).

Todavia, em sentença oral, o juiz da causa consignou a valoração dos
“maus antecedentes na primeira fase”
e a
“multirreincidência”
na segunda fase (Mídia – ID 175748820 – a partir de 2min e 30seg), a evidenciar erro material, na sentença escrita.

Frise-se que o órgão do Ministério Público de primeiro grau e o Defensor Público [Hugo Leonardo Bonfim Fernandes] acompanharam a prolação da sentença oral, consoante se extrai da mídia audiovisual, e não impugnaram a dosimetria, a reforçar a ocorrência de mero erro [material].

Atente-se ainda, que à época do fato [23.9.2019], o apelante era portador de maus antecedentes [2 (duas)
condenações que transitaram em julgado – em 27.1.2021 e 16.5.2022] e
multirreincidente [
3 (três) condenações definitivas por furto transitadas em julgado, respectivamente, em 4.11.2013, 6.10.2016 e 14.10.2016], a justificar tanto a fixação da pena-base acima do mínimo legal quanto o agravamento da pena provisória.

Noutro giro, “
havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou bis in idem qualquer na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência”
(STJ, REsp n. 1.596.509/SC, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 14.6.2016).

Assim sendo, não se identifica
bis in idem
.

No tocante ao regime inicial, o
quantum
de pena 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, a reincidência e os maus antecedentes autorizam o regime semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “c”).

A propósito, decidiu esta e. Primeira Câmara Criminal:

“
O regime inicial de cumprimento de pena imposto aos reincidentes condenados à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 (quatro) anos, deverá ser o inicial semiaberto, conforme as disposições contidas no art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º do Código Penal.”
(AP N.U 0002520-39.2017.8.11.0006 - Relator: Des.

Paulo da Cunha – 30.4.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023